Tribunal: TCU
Processo: 002.218/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6915/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de monitoramento do Acórdão 3331/2013-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, este colegiado considerou ilegal o ato de alteração da pensão civil instituída por Almerito Nascimento da Silva, determinou a revisão dos atos de pensão civil instituídos por Edson Bahiense de Freitas e por Cristovam Andrade Silva e determinou à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) correções de registros no sistema Sisac; Considerando que houve a correção dos valores pagos pela pensão instituída por Almerito Nascimento da Silva em favor de Ana Rita Santos Souza, atualmente única beneficiária da pensão; porém, resta ainda pendente o reenvio do ato considerado ilegal; Considerando que houve também a correção das pensões instituídas por Edson Bahiense de Freitas e por Cristovam Andrade Silva a fim de incluir a Emenda Constitucional 70/2012 e foram devidamente enviados os respectivos atos das pensões; Considerando que, aparentemente, não houve descumprimento intencional da gestora responsável à época da prolação do Acórdão, Glenda Barbosa de Melo, Superintendente Estadual da Funasa na Bahia, tendo em vista o devido cumprimento das demais determinações por parte da jurisdicionada, notando-se apenas um erro no entendimento da gestora de que não seria necessária a emissão de novo ato da pensão instituída por Almerito Nascimento da Silva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso III, do RI/TCU, quanto ao Acórdão 3331/2013-TCU-Primeira Câmara , em considerar cumpridas as determinações descritas nos subitens 9.4.2, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6 e 9.4.7 e reiterar à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia a determinação constante do subitem 9.4.3, de acordo com o parecer da Secretaria de Fiscalização de Pessoal, peça 52: 1. Processo TC- Processo 002.218/2012-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Rita Santos Souza (XXX.889.875-XX); Antônio Carlos de Jesus Júnior (XXX.605.795-XX); Diva dos Reis Santana (XXX.862.035-XX); Edir Palha Muniz (XXX.700.545-XX); Edna Sampaio Morais (XXX.561.745-XX); Franciele de Jesus de Freitas (XXX.415.425-XX); Francila Jesus de Freitas (XXX.415.415-XX); Ignez Moreira de Freitas (XXX.318.705-XX); Lisandra de Jesus (XXX.336.665-XX); Olga Santos Silva (XXX.400.035-XX); Riveriton Cleiton Palha Muniz (XXX.524.545-XX); Robson Santos de Jesus (XXX.760.145-XX); Terezinha de Jesus Silva (XXX.777.465-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa na Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reiterar à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia a determinação constante do subitem 9.4.3 do Acórdão 3331/2013-TCU-Primeira Câmara , no sentido de que emita novo ato de concessão de pensão civil instituída por Almerito Nascimento da Silva (CPF XXX.916.955-XX), em favor de Ana Rita Santos Souza (CPF XXX.889.875-XX), escoimado das irregularidades verificadas nos autos, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, no prazo de 30 dias, tendo em vista o julgamento pela ilegalidade do ato de alteração pelo referido Acórdão, com fulcro no art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 19, § 3o da IN-TCU 78/2018.